Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Em petição de ID. 19586034, a agravante noticia a falta de cumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 19169411) judicial pela agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED. Assim, antes de me pronunciar sobre eventual fixação de multa diária, intime-se a agravada para se manifestar sobre a petição acostada ao ID. 19586034. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator